Tribunal: STF
Processo: RE 875967
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ARTS. 5º, CAPUT E 37, I E II, DA CF/88. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA VAGAS REMANESCENTES APÓS EXTENSO TRANSCURSO DE TEMPO DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL. CONVOCAÇÃO POR VIA POSTAL. RAZOABILIDADE. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.